Tribunal: TJDFT
Processo: 0723578-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723578-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LAERCIO DE ALMEIDA FIGUEIREDO D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que a ré, ora agravante, forneça ao autor autorização para inserção de porth-a-cath, um cateter de acesso central de longa permanência, além do Protocolo KPd 18 ciclos, com intervalos de 28 dias, pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento. Na decisão de ID 48006134, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno no ID 48886396. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 48898411. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 48898411 e seguintes) Após, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora